Tribunal: TJBA
Processo: 8064208-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064208-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO NASCIMENTO DA MATA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NO QUADRO DE GRADUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR.
EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL CONTRA O APELADO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO DA PARTE OU DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO. SITUAÇÃO QUE IMPÕE A DESCONSTITUIÇÃO DO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO JULGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8064208-38.2020.8.05.0001

, em que figuram, como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, RECONHECENDO PREJUDICADO O RECURSO APELATÓRIO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.